Tribunal: TJES
Processo: 5011178-29.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011178-29.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ELISENE DA GAMA RODRIGUES DE SOUZA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011178-29.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDA: ELISENE DA GAMA RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. em face da sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Linhares, que julgou procedentes os pedidos formulados por ELISENE DA GAMA RODRIGUES DE SOUZA.

A decisão recorrida reconheceu a falha na prestação de serviço da recorrente, consistente no
cancelamento indevido da linha telefônica móvel da recorrida, quando a solicitação se limitava ao serviço de internet
. Em consequência, determinou o restabelecimento da linha, sob pena de multa diária, e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a regularidade de sua conduta, afirmando que o cancelamento atendeu a uma solicitação da consumidora. Defende a validade das telas sistêmicas como meio de prova, a inexistência de dano moral indenizável ou, alternativamente, a excessividade do valor arbitrado, e a desproporcionalidade da multa cominatória fixada.

É o breve relatório.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo à análise do mérito.

A controvérsia central reside em definir sobre quem recai o ônus de comprovar a extensão do pedido de cancelamento de serviços realizado pela consumidora. A recorrida alega que solicitou apenas o cancelamento do serviço de internet, enquanto a recorrente afirma ter atendido a um pedido de cancelamento da linha telefônica como um todo.

A sentença de origem aplicou corretamente a inversão do ônus da prova. A
recorrente, como fornecedora do serviço, detém os meios técnicos para comprovar a exata solicitação feita pela consumidora, notadamente por meio da apresentação da gravação da chamada que originou o cancelamento
. Contudo, limitou-se a apresentar telas de seu sistema interno, que, por serem documentos produzidos unilateralmente, não possuem força probatória suficiente para infirmar a versão apresentada na inicial, corroborada pelos diversos números de protocolo de atendimento.
A ausência da gravação telefônica milita em desfavor da recorrente, tornando verossímil a alegação da recorrida de que houve falha na prestação do serviço.

Quanto ao argumento de ausência de dano moral, a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. O cancelamento inesperado de uma linha telefônica utilizada por mais de uma década, e que servia como principal meio de contato pessoal e profissional, acarreta transtornos significativos. A necessidade de inúmeras tentativas de solução administrativa, sem sucesso, evidencia o descaso da empresa e o tempo útil que a consumidora foi forçada a despender para tentar resolver um problema ao qual não deu causa. Tal cenário configura o dano moral e justifica a reparação.

No tocante ao valor da indenização, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença mostra-se adequada e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem configurar enriquecimento ilícito.

Acerca da multa cominatória, fixada em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, o valor revela-se razoável para compelir ao cumprimento de uma obrigação de fazer de natureza essencial. A finalidade da medida é garantir a efetividade da decisão judicial, não havendo que se falar em desproporcionalidade, especialmente diante da recalcitrância da recorrente em solucionar a questão administrativamente.

Por fim, no que se refere à forma de cálculo dos juros e da correção monetária, já há determinação na sentença para aplicação da taxa SELIC a partir da citação, englobando ambos os encargos, não havendo reparo a ser feito neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)